Tribunal: TJPA
Processo: 0806108-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806108-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS DE SOUZA MIRANDA

AGRAVADO: BMP SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, SOLFACIL ENERGIA SOLAR TECNOLOGIA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA SISTEMA FOTOVOLTAICO. ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS E VENDA CASADA. INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação anulatória de venda casada cumulada com revisão contratual e pedido de danos morais, que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para suspender a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, impedir a inscrição em cadastros de inadimplentes, manter o funcionamento de sistema fotovoltaico instalado e vedar a execução do contrato antes do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela provisória de urgência nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a cobrança da tarifa de cadastro configura venda casada; (iii) determinar se há elementos suficientes para se reconhecer, em cognição sumária, a abusividade das cláusulas contratuais relativas aos encargos e juros pactuados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de tutela provisória de urgência exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4.

A agravante não apresentou prova documental suficiente para evidenciar, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações de cobrança indevida, vício de consentimento ou cláusulas abusivas.

5.

O contrato firmado prevê expressamente a cobrança da tarifa de cadastro, cujo valor, embora elevado (R$ 9.100,00), não pode ser considerado abusivo de plano, à luz do Tema 620 do STJ e da Súmula 566, por ter sido cobrado no início da relação contratual.

6.

A alegação de promessa verbal de parcelas inferiores não encontra amparo em qualquer documento, inviabilizando o reconhecimento imediato de irregularidade contratual.

7.

A cláusula de desligamento remoto do sistema fotovoltaico está prevista no contrato, e não há nos autos indícios de que esteja sendo executada de forma arbitrária ou abusiva.

8.

A existência de adimplemento parcial do contrato, com quitação de seis parcelas antes da propositura da ação, demonstra a necessidade de dilação probatória para análise de eventual onerosidade excessiva.

9.

O risco apontado pela agravante, consistente em negativação do nome e suspensão do fornecimento, não justifica, por si só, a concessão da medida, diante da ausência de prova inequívoca da ilegalidade dos encargos pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 620; STJ, Súmula 566; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.10.2008.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Maria das Graças de Souza Miranda
contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Anulatória de Venda Casada e Revisional com Recálculo de Parcelas cumulada com Pedido de Dano Moral e Tutela de Urgência, ajuizada perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência voltado à suspensão da exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas, à proibição de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, à manutenção do funcionamento do sistema fotovoltaico instalado em sua residência e à vedação de execução do contrato antes da apreciação do mérito, com a seguinte parte dispositiva:

(...) DECISÃO

1. Defiro os benefícios de gratuidade de justiça.

2. Tramite-se pelo rito comum (art. 318 do CPC).

3. DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA: O(a) autor(a) pede, liminarmente, a suspensão das parcelas vencidas e vincendas, a proibição de negativação de seu nome aos cadastros de inadimplentes e o impedimento de desligamento do sistema fotovoltaico instalado, sob pena de multa diária.

Compulsando os autos, concluo ser o caso de indeferimento do requerimento liminar. Explico.

Os requisitos da tutela de urgência são a probabilidade do direito, bem como a demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise perfunctória do alegado e da documentação acostada, não vislumbro estarem presentes tais elementos autorizadores para deferimento da tutela pretendida.

É que a parte autora não apresentou prova que corroborasse as suas alegações, sobretudo, quanto à urgência, não estando assim, configurado nem o perigo de dano, nem o risco ao resultado útil ao processo.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar.

(...)

A agravante sustenta, em síntese, que é idosa, hipossuficiente economicamente e que firmou contrato de financiamento para aquisição de sistema fotovoltaico, sendo surpreendida com cobrança de tarifas e encargos não previamente pactuados, além de parcelas em valor superior ao informado verbalmente. Alega a existência de cláusulas abusivas e prática de venda casada, bem como risco iminente de prejuízo irreversível diante da ameaça de desligamento remoto do sistema e de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.

Requer a concessão de tutela recursal para suspender as cobranças e garantir a continuidade do serviço essencial.

Em decisão ID 26727880 indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões apresentadas (ID 27210924 e 27364133).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em averiguar a presença dos requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, com vistas à suspensão das parcelas vencidas e vincendas decorrentes de contrato de financiamento, à vedação de negativação do nome da parte autora e à manutenção do fornecimento do sistema de energia fotovoltaica instalado, cuja suposta cobrança abusiva é objeto de ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A agravante alega, em síntese, que: (i) é idosa, hipossuficiente e beneficiária de um salário-mínimo; (ii) contratou financiamento para aquisição de placas solares e foi surpreendida com valores superiores ao informado verbalmente; (iii) houve imposição de tarifa de cadastro de R$ 9.100,00, sem seu conhecimento, o que configuraria venda casada; (iv) os juros contratuais seriam abusivos, elevando o montante final do débito para mais que o dobro do valor contratado; (v) encontra-se inadimplente de duas parcelas e teme o desligamento remoto do sistema fotovoltaico e a negativação do nome.

No entanto, a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência sob o fundamento de ausência dos requisitos autorizadores da medida, especialmente pela inexistência de prova suficiente da verossimilhança das alegações.

Não há razões para modificar tal entendimento.

O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, cumpre ao jurisdicionado demonstrar de forma simultânea a plausibilidade do direito alegado e o risco iminente de dano.

Na hipótese dos autos, a análise perfunctória da documentação carreada ao agravo revela que a parte autora firmou contrato de financiamento no valor de R$ 81.649,79, a ser quitado em 72 parcelas de R$ 2.297,67, com taxa de juros prefixada mensal de 2,09% e anual de 28,20%. Não obstante alegue ter sido informada de parcelas no valor de R$ 1.536,59, não há nos autos documento que comprove essa suposta promessa ou tratativa verbal que a amparasse juridicamente.

Analisando o contrato, verifica-se a cobrança de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) a título de tarifa de cadastro. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente qualificado (TEMA 620), fixou a tese de que é válida a cobrança da tarifa de cadastro expressamente prevista em ato normativo da autoridade monetária, desde que realizada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

Esse entendimento foi consolidado na Súmula 566 do STJ:
"Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN nº 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira."

No caso concreto, considerando que o contrato foi firmado no ano de 2024, em primeira análise, é legítima a cobrança da referida tarifa, ainda que expressiva no valor de R$ 9.100,00 uma vez que foi imposta no início do relacionamento contratual com o ora apelante, não podendo ser declarada abusiva em sede liminar, sem a devida instrução processual.

Por sua vez, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do REsp 1.061.530/RS, estabelece que a análise de eventual abusividade na cobrança de juros remuneratórios, especialmente quando excedem a taxa média de mercado, deve ser realizada de forma casuística, considerando as peculiaridades do caso concreto. No entanto, na ausência de elementos robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a alegada abusividade, não há fundamento jurídico para reformar a decisão agravada.

Assim, e como ressaltado na decisão em que indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal, embora a narrativa da agravante revele situação de vulnerabilidade econômica e aparente desproporção contratual, a prova documental acostada aos autos não é suficiente, neste momento, para aferir de plano a verossimilhança das alegações quanto à ocorrência de vícios de consentimento ou abusividades no contrato firmado.

Além disso,
in casu
, o contrato foi efetivamente executado com a entrega e instalação do sistema fotovoltaico, havendo, inclusive, adimplemento parcial das obrigações. A autora quitou seis parcelas antes de alegar onerosidade excessiva, o que também denota a necessidade de apuração mais aprofundada dos fatos. Ressalta-se, ainda, que a cláusula de desligamento remoto, embora questionável sob a ótica da boa-fé objetiva, está prevista no contrato celebrado entre as partes, não havendo prova de que esteja sendo executada de forma arbitrária ou abusiva, neste momento.

Releva notar, ainda, que o risco de dano apontado – consistente na possibilidade de negativação da agravante e suspensão dos serviços – não possui, por si só, o condão de justificar a concessão da medida, máxime diante da ausência de elementos técnicos e jurídicos que infirmem, ao menos em cognição sumária, a legalidade dos encargos pactuados.

Diante da ausência de comprovação da probabilidade do direito e da inexistência de perigo de dano iminente, conclui-se pela inviabilidade de deferir a tutela provisória pleiteada, impondo-se, assim, a manutenção da decisão agravada.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
, porém
NEGO-LHE
provimento para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/08/2025